Tribunal: TJSP
Processo: 1016017-32.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Concurso público – Soldado PM – Reprovação no exame psicológico – Etapa prevista no concurso como eliminatória – Pedido de declaração de nulidade do ato – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa inocorrente - Exame realizado por psicólogo habilitado, seguindo critérios objetivos, delineados no edital do concurso, em seu anexo e em lei – Aplicação da mesma prova a todos os candidatos –

Ementa:
Concurso público – Soldado PM – Reprovação no exame psicológico – Etapa prevista no concurso como eliminatória – Pedido de declaração de nulidade do ato – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa inocorrente - Exame realizado por psicólogo habilitado, seguindo critérios objetivos, delineados no edital do concurso, em seu anexo e em lei – Aplicação da mesma prova a todos os candidatos – Obediência ao princípio da isonomia e impessoalidade - Decisão perfeitamente motivada, que indica que o autor não tinha o perfil necessário para desenvolver as funções do cargo – Ausência de prejuízo demonstrado – Ato legal da Fazenda – Reprovação devida – Judiciário que não pode ingressar no mérito da reprovação realizada por autoridade competente – Recurso improvido.